Tribunal: TJPA
Processo: 0819554-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819554-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CS5 TRANSPORTES MAQUINAS E MINERIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819554-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINERIOS LTDA

ADVOGADAS: BRUNO MEDEIROS DURAO - OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. QUE DEVE SER INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em razão da falta de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas declaração de hipossuficiência (id. 102743424 - Pág. 3 - autos originais), diante disso, foi oportunizada a juntada de documentação comprobatória (id. 102767292 - autos originais), acerca da incapacidade econômica para o custeio do preparo recursal, limitando-se o agravante em sua petição (id. 103991570 - autos originais) a reiterar que os documentos necessários para a apreciação do pedido de justiça gratuita foram apresentados nos documentos que instruem a petição inicial e juntar na peça pequeno
print
com a informação de "saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir", que informa situação de pessoa física, e não da empresa autora/agravante.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINERIOS LTDA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
, interposto por
CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINERIOS LTDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(proc. nº. 0803641-73.2023.8.14.0136), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido na exordial, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A
, que decidiu nos seguintes termos:

Constato que o autor, após instados a emendar à inicial no sentido de comprovar a hipossuficiência alegada, juntou em sua petição um pequeno print com a informação de "saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir", fazendo crer que não têm condições de arcar com as despesas inerentes as custas processuais, sem prejuízo do sustento de sua família.

Contudo, o valor atribuído a causa e somando-se também o fato ter contratado escritório/advogado renomado na região, são indicativos de que reúne condições financeiras suficientes para arcar com as custas e honorários.

Ademais, o print acostado aos autos pertence à pessoa física e não a pessoa jurídica autora da ação e, ainda, sequer fora juntada a declaração, apenas o trecho em que consta a informação supracitada.

Por fim, não obstante aduzir a existência de documentos em anexo a fim de demonstrar a hipossuficiência, nenhuma prova fora anexada aos autos.

Diferente disso, conforme ensina o julgado alhures, uma vez generalizada a concessão da benesse, banalizada estaria a previsão constitucional/legal.

Sendo assim, INDEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita pleiteada. De outro bordo, o ordenamento processual vigente reconhece a possibilidade do parcelamento dos encargos processuais, na forma do artigo 98, § 6º, do CPC.

Dessa forma, restando ausente a comprovação da hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e taxa judiciária, FACULTO ao requerente o parcelamento das custas processuais em até 04 (quatro) vezes, tal como previsto no parágrafo 6º do artigo 98, do CPC, bem como na Portaria Conjunta nº 3/2017 desse TJ/PA.

Nesse contexto, com base no art. 321 c/c 320, do CPC, DETERMINO ao autor que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de:

a) EFETUAR o pagamento/recolhimento das custas processuais iniciais.

b) Esclareça ao autor que se necessário, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 4 (quatro) vezes, nos termos da Portaria Conjunta nº 3/2017 desde TJ/PA.

c) Anoto desde já que a inobservância da determinação acima exarada, implicara no cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. d) Transcorrido o lapso temporal assinalado, independentemente de manifestação, certifique- se e retornem os autos conclusos.

e) CUMPRA-SE E EXPEÇA-SE o necessário

Inconformado, o requerente
CS5 TRANSPORTES MÁQUINAS E MINERIOS LTDA
, interpôs Agravo de Instrumento, alegando que, em que pese, o juízo ter negado a gratuidade em razão da falta de documentos comprobatórios, tal entendimento não deve prosperar.

Sustentou a empresa agravante que celebrou contrato de empréstimo junto ao banco réu, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de IOF, como condição para concessão do empréstimo.

Alegou que, o juízo primevo incorreu em erro ao analisar as documentações acostadas aos autos, pois é notório perceber que o representante da empresa, ora agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, asseverando que suportar as custas judiciais fariam com que o requerente não pudesse honrar com os seus compromissos.

Pleiteou, assim, o deferimento da gratuidade de justiça requerida e, no mérito, provimento ao presente recurso para revogar e/ou reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, ratificando a liminar ora pleiteada

Recebidos os autos por esta instância fora proferida decisão monocrática de id. 17444363, a qual desproveu o recurso mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Dessa decisão, interpôs o agravante, o presente Recurso de Agravo Interno (id. 17541977).

Alega, que o magistrado do primeiro grau violou os princípios da ampla defesa e do contraditório sem verificar se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado.

Aduz, ainda, o descumprimento ao devido processo legal, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que o Juiz a quo não é apto para julgar se procedente ou não, o pedido, sem antes o mesmo requerer uma perícia contábil.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que
em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em razão da falta de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente.

Como é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto à situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a Constituição Federal, no seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

Observo que o recorrente apresentou ao juízo apenas declaração de hipossuficiência (id. 102743424 - Pág. 3 - autos originais), diante disso, foi oportunizada a juntada de documentação comprobatória (id. 102767292 - autos originais), acerca da incapacidade econômica para o custeio do preparo recursal, limitando-se o agravante em sua petição (id. 103991570 - autos originais) a reiterar que os documentos necessários para a apreciação do pedido de justiça gratuita foram apresentados nos documentos que instruem a petição inicial e juntar na peça pequeno
print
com a informação de "saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir", que informa situação de pessoa física, e não da empresa autora/agravante.

Destarte, forçoso convir que inexistindo nos autos elementos que evidenciem que a postulante faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência, o que foi oportunizado no presente.

Pois bem, no presente caso, a agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não haver elementos que indiquem a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimado para cumprir tal providência.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

No mais, quanto a suposta necessidade de perícia contábil pois o Juiz a quo não seria apto para julgar se procedente ou não, o pedido do benefício da justiça gratuita, considero que tal alegação está em total dissonância com o texto constitucional, pois têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada, para mais além disso, verifico que no momento em que foi determinada a emenda para que o recorrente comprovasse a sua hipossuficiência, o agravante não solicitou ao juízo que fosse realizada perícia contábil com tal objetivo.

Sendo assim, não verifico qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, e do devido processo legal. Não havendo, ainda, que se falar em suposta intimação irregular dos patronos da recorrente, uma vez que se manifestaram prontamente após a determinação de emenda do juízo.

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, na medida que não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, mesmo após oportunizada a possibilidade de comprovação das suas hipossuficiências financeiras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
in totum
.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024